Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711470-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MARTINS JUNIOR AGRAVADO: MARIA MONT SERRAT RIBEIRO PRUDENTE, VANDIRA PEREIRA CARDOSO CAMPANI REPRESENTANTE LEGAL: EDITON MENDONCA DAS OLIVEIRA D E C I S Ã O O agravante não recolheu o preparo recursal, tendo em vista que pleiteia o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Para tanto, instruiu o recurso com os contracheques IDs n. 34395577, 34395578 e 34395579. Analisando os contracheques juntados pelo agravante, verifica-se que seu salário bruto é de aproximadamente R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). No entanto, possui diversos descontos relativos a empréstimos em instituições bancárias, outros variados descontos referentes a decisão judicial, bem como desconto de algumas verbas eventuais em determinados meses. Assim, conclui-se que a quantia líquida percebida pelo agravante é de aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Verifica-se que o agravante percebe renda pouco superior a dois salários mínimos, o que permite inferir que arcar com as despesas processuais pode afetar o mínimo existencial para a sua subsistência e a de sua família, fazendo jus, portanto, aos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NÃO SUPRIDA. AJUSTE AO REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o apelante pretende que o valor dos alimentos seja fixado no montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 1.1. Requer ainda a concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos. 6. Ao sopesar o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção dos três filhos, mostra-se apropriado o montante fixado pelo Juízo singular no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta do demandado, com os descontos compulsórios. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1311852, 07015452820198070002, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Sendo assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 18:03:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora